Tribunal: TJSP
Processo: 0000170-52.2014.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. O magistrado não tem de se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. O magistrado não tem de se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. Pretensão de majoração de honorários advocatícios afastada. Entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.